Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRIGIDO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
2. Demonstrado o erro material, os embargos devem ser acolhidos.
3. Deu-se provimento ao recurso.